Tribunal: STF
Processo: ARE 848634
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Execução fiscal. Parcelamento. Prescrição intercorrente. Fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, especialmente acerca da existência ou não de situação fática capaz de gerar a prescrição intercorrente e da sua aplicabilidade ao caso concreto, seria necessário rever os fatos e as provas constantes dos autos bem como reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.